Tribunal: TJDFT
Processo: 0747786-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAS DILIGÊNCIAS. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se a aplicação excepcional do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, nos casos em que os bens, alvo da penhora, revelarem-se indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de empresa de pequeno porte (AgRg no REsp no 1.136.947/PR - Relator Ministro Humberto Martins - STJ - Segunda Turma - Unânime - DJe 21/10/2009)
2. Sem a descrição, por oficial de justiça, dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial executado, não é possível aferir se podem ser constritos.
3. Cabe ao executado alegar a impenhorabilidade dos bens indispensáveis ao exercício da profissão, e não ao oficial de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.